Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701463-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIDE VANIA DA SILVA, ANTONIO LUIZ DE SOUZA AVILA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL e SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700979-02.2017.8.07.0018 intentado por ANTONIO LUIZ DE SOUZA AVILA e NEIDE VANIA DA SILVA (agravados/exequentes), determinou aos ora recorrentes o custeio dos honorários periciais referentes aos exequentes, os quais são beneficiários da justiça gratuita. Eis o teor do decisum questionado (ID. 76792643 dos autos de origem): “Por meio da decisão ID 23438407, foi homologada a proposta de honorários periciais no valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) a fim de possibilitar a formação da prova requerida por Neide Vânia da Silva, beneficiária da justiça gratuita. Conforme estabelece a legislção processual, a responsabilidade pelo pagamento das despesas é da parte vencida. Não obstante, nota-se que o acórdão ID 48591626 modificou a sentença ID 34422709 e reconheceu a sucumbênica recíproca. Assim 50% (cinquenta por cento) do valor fixado a título de honorários periciais, ou seja, R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), é devido pelo Distrito Federal, sendo inexigível a quota correspondente a Neide Vânia da Silva em razão da gratuidade de justiça conferida à parte. O perito ingressou com pedido executório em face do Distrito Federal a fim de satisfazer o crédito remanescente no valor de R$ 539,42 (quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), valor que se insere na esfera de responsabilidade do executado, conforme acima exposto, bem como o ressarcimento das custas adiantadas pelo credor. Assim, rejeito a alegação de ausência de legitimidade feita pelo Distrito Federal na impugnação ID 73974970. Contudo, antes de homologar o valor devido, tendo em vista a juntada tardia da planilha de cálculos, concedo ao Distrito Federal novo prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar acerca dos valores cobrados. Com relação ao cumprimento de sentença requerido por Neide Vânia da Silva, consistente no pagamento de verbas atrasadas, tendo em vista a divergência entre as partes quanto ao valor devido, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração. Após, decidirei acerca do pedido para expedição de requisição de pequeno valor. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 22508114, p. 01-10), as agravantes argumentam, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois não possui o ônus de arcar com os honorários periciais, uma vez que a aludida prova foi requerida pelos autores/agravados (p. 05); b) ainda que ambos sejam beneficiários da justiça gratuita, os honorários devem observar as regras da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT c/c Portaria Conjunta no 53/2011 c/c art 95 do CPC, não competindo a imputação integral deste ônus a Fazenda Pública (p. 05-06); c) ainda que não acatada esta tese, devem os honorários periciais observar a coisa julgada, pois ambas as partes foram condenadas nos ônus da sucumbência e, por isso, devem os agravados custear 50% (cinquenta por cento) desta despesa (p. 07-09). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento de sua irresignação para reformar a decisão recorrida e declarar a ilegalidade da cobrança de honorários periciais. Caso não seja este o entendimento, pede, de forma subsidiária, a divisão do ônus por tais honorários em partes iguais para os litigantes (p. 10). Sem preparo, diante da isenção legal conferida ao recorrente (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não se mostra presente neste momento processual, visto que, tratando-se de pagamento de honorários periciais em fase satisfativa, esta Turma vem deliberando que, em regra, tal ônus compete ao vencido e não ao vencedor (cf. Acórdão 1300491, 07382621120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2020; Acórdão 1268979, 07107366920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 24/8/2020; Acórdão 1237529, 07263903320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 4/5/2020, dentre outros). Nestas linhas, mostra-se necessária uma melhor análise dos fatos para os fins pretendidos pelos agravantes. Em relação ao risco de iminente dano grave ou de difícil reparação, a decisão recorrida abriu prazo de 30 (trinta) dias ao recorrente para manifestar-se acerca do valor dos honorários periciais contra si arbitrados, inexistindo, neste momento, qualquer risco de constrição ao patrimônio do ente distrital que justifique uma pronta intervenção deste órgão recursal. Com estas considerações, INDEFIRO, por ora, a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso ou, ainda, pela superveniência de fato novo que possa acarretar prejuízos aos agravantes. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora